Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. DESCARGA ELÉTRICA. DANO A TELEVISOR. NEXO CAUSAL ENTRE O VÍCIO NO SERVIÇO E O DANO AO PRODUTO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida à obrigação de pagar a quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) ao requerente, em razão de danos causados a televisor por oscilação no fornecimento do serviço de energia elétrica. Alega a recorrente que o recorrido não juntou aos autos documentos capazes de demonstrar que o dano decorreu de descarga elétrica, bem como não cumpriu o procedimento adequado para pleitear indenização.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 28695135), com preparo regular (ID 28695136 e 28695138). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 28695144).
3. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 CDC), o que fundamenta a decisão proferida.
4. No caso dos autos, as provas apresentadas são suficientes para tornar verossímeis as alegações do consumidor, porquanto demonstram que o televisor apresentou defeito na fonte devido a uma sobrecarga elétrica (28694398), e que na data do dano houve interrupção do fornecimento de energia elétrica no local de residência do recorrido, conforme narrado por moradores vizinhos (ID 28695111). Dessa forma, incumbia à ré a demonstração de que o serviço foi prestado de forma contínua e adequada, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, combinado com o art. 210, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.
5. Ante a ausência de qualquer causa excludente da sua responsabilidade, deve a recorrente responder objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mostrando-se adequada a sentença que a condenou ao pagamento da quantia correspondente ao conserto do bem. Ademais, requerimentos administrativos não podem servir como óbice à prestação jurisdicional.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.